Tribunal: STF
Processo: AI 858175
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA DO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). APELANTES, POLICIAIS MILITARES, ACUSADOS DE SUBTRAIR A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DA BOLSA DA VÍTIMA DE UM ASSALTO, APÓS A CAPTURA DOS MELIANTES. APELANTES, CLAÚDIO GONÇALVES DE ARAUJO E KLEIDSON PEREIRA ALCÂNTARA, CONDENADOS A 02 (DOIS) E 06 (SEIS) MESES E 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO RESSARCIMENTO DA QUANTIA DE TRÊS MIL REAIS À VÍTIMA, RATEADO ENTRE AMBOS. FATO OCORRIDO EM 20.12.2001. CONDUTA GRAVADA EM FITA CASSETE PELA SUPERITENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (SET). RAZÕES RECURSAIS: 1. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE POR INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – O DEFENSOR DOS RÉUS NÃO TERIA SIDO INTIMADO PARA OS FINS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, E POR INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO IMPUTADO NA DENÚNCIA (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 240, § 6, INCISO I, DO COM) E O CRIME CONDENADO NA SENTENÇA (APROPRIAÇÃO INDÉBITA). PRELIMINARES REJEITADAS. O FATO DE OS APELANTES TEREM SIDO DEMITIDOS DA CORPORAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO FEITO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE MILITAR. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR OCASIÃO DOS FATOS. RÉUS INTEGRANTES DA POLÍCIA À ÉPOCA DO EVENTO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DA DEFESA. LAPSO DO ADVOGADO CONSTITUIDO EM NÃO OPOR SUA ASSINATURA NOS TERMOS DE ASSENTADA DAS TESTEMUNHAS. DISPENSA DAS DILIGÊNCIAS PELAS PARTES (ART. 499 DO CPPM). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL DESDE QUE HAJA FORMULAÇÃO DA NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES ESCRITAS (ART. 437 DO CPPM). OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS PELO MM. JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NESTE SENTIDO. 2. NO MÉRITO, ALEGOU-SE INSUFICIENTE DE PROVAS. INACOLHIMENTO. PROVA SUBSISTENTE. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO CALCADO NO MÉRITO, ALEGOU-SE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. PROVA SUBSISTENTE. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO CALCADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. 3. PENA EXACERBADA. INACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO OBSTANTE SEJAM OS APELANTES PRIMÁRIOS, INFEREM-SE OUTROS FATORES DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS A CONSIDERAR QUANDO DA PENA- BASE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS, DISPOSTOS NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. A LEI Nº 9.178/94, QUE ALTEROU O ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM, NÃO MODIFICOU AS LEIS ESPECIAIS, TAL COMO NÃO MODIFICOU AS LEIS ESPECIAIS, TAL COMO O CÓDIGO PENAL MILITAR. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO PRETÓRIO EXCELSO E NO STJ. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DA JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. ”



    7. Agravo regimental desprovido.